Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra o Distrito Federal o despacho de ID 16057593, comprovando, na presente execução, a homologação do pedido de desistência parcial do recurso extraordinário que se encontra sobrestado nos respectivos embargos do devedor (REE 2008.00.2.003922-1), em relação à substituída processualmente LUCIA DE FATIMA SILVA LEITE CHAVES, que anuiu à transação firmada entre as partes, nos termos de sua cláusula 2a, a qual dispõe quanto aos anuentes: “Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...). (g.n.)” I. Brasília, 22 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador